Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE LUCROS SOCIETÁRIOS. INVIABILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido de penhora, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária
2. Verificando que a empresa não funciona mais no local indicado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e não foi demonstrada movimentação financeira, evidencia-se a inviabilidade da pretendida penhora dos lucros supostamente auferidos pelo executado.
3. Agravo conhecido e desprovido.